Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705262-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: EDIVAINE PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, deferindo tutela de urgência incidental, em sede de Reconvenção, para determinar à Reconvinda que se abstenha de impedir, até julgamento final da causa, a matrícula da Reconvinte no primeiro semestre de 2020, em seu respectivo enquadramento de período universitário e dentro do prazo do calendário acadêmico da instituição, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00. Argumenta que os autos não demonstram ser a recorrida beneficiária de 100% do programa filantrópico oferecido pela União Federal, não afastando o seu direito de cobrar os débitos em aberto não acobertados pelo financiamento. Postula a tutela de urgência recursal para obstar a matrícula da Agravada e, ao final, a reforma da decisão, confirmando-se a liminar, com a condenação à litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Neste exame prefacial, extrai-se da cláusula quarta do contrato celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a ora Agravada que o valor financiado a cada semestre foi destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, diversamente do alegado pelo Recorrente. Logo, ao menos em princípio, tenho por correta a decisão hostilizada que determinou a abstenção de impedir a matrícula da Agravada no primeiro semestre de 2020. Pelo exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC/2015). Publique-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator